Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707386-13.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP APELADO: SAUDE SIM LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante Sonia Imóveis Ltda - EPP para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 24495264, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 01:26:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator